Tribunal: TJES
Processo: 0004406-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004406-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIX LTDA ME

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ADQUIRIDOS COMO CONSUMIDORA FINAL. SUBSISTE O ENCARGO DE COMPROVAR MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 373, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2.
Na hipótese, a parte autora, ora apelante, não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Apesar de sustentar a falha na prestação do serviço, as provas dos autos não permitem concluir que apenas duas das quarenta linhas telefônicas teriam sido habilitadas. De igual forma, não há prova sobre as supostas cobranças indevidas.
3.
Em tempo, apesar de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, tendo em vista que restou caracterizada como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratada pela apelante (pessoa jurídica), por ser sua consumidora final, permanece o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que a inversão do ônus da prova é medida de exceção vinculada à hipossuficiência do consumidor, não o eximindo de provar minimamente suas alegações.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004406-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIX LTDA ME

Advogados do(a) APELANTE: ELIOMAR SILVA DE FREITAS - ES13756-A, PHILLIPE DE OLIVEIRA MIRANDA - ES22760-A
APELADO: CLARO SA, NETT CORP M I NETT CORP CONSULTORIA EM TELECOMUNICACOES LTDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: ISABELLA CRISTINA SILVA GREATHOUSE - MG120282, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A

VOTO

Das preliminares suscitadas pela apelada Claro S/A

A
apelada suscitou preliminar
de ausência de dialeticidade recursal.
No entanto, da
leitura das razões recursais
é possível verificar a insurgência
da parte
em relação à sentença.

A propósito, no mesmo sentido:

[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Portanto, rejeito a preliminar
de ausência de dialeticidade.

Em tempo, a preliminar de deserção resta prejudicada, tendo em vista que, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a apelante recolheu o preparo.

É como voto.

VOTO

Mérito

Na origem, trata-se de ação de cancelamento de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Centro de Formação de Condutores Vix LTDA ME por meio da qual afirmou que no mês de setembro de 2015 recebeu a visita de um agente credenciado da Claro empresas, oferecendo-lhe o seguinte pacote de serviços: utilização de 40 linhas, pelo valor fixo mensal de R$ 230,00, e 30 aparelhos de celular, sendo 04 unidades do modelo Sony M4 – valor unitário de R$ 199,00 -, e 26 unidades do modelo LG Prime – valor unitário de 48,00 -. Para ativação dos números vinculados ao plano, era necessário pagar uma única vez a quantia de R$ 2,00 por chip, totalizando R$ 80,00, o que foi devidamente quitado na primeira fatura.

Continuou narrando que era possível adicionar o pacote de dados em duas
das quarenta linhas telefônicas, pelo valor unitário mensal de R$ 14,90 (totalizando R$ 29,80), e adicionar pacote de 120 minutos em uma das quarenta linhas, pelo valor mensal de R$ 25,00. Durante a visita, o agente teria informado que o prazo de fidelização era de 12 meses.

Afirmou que as faturas não chegavam e não eram disponibilizadas no sistema eletrônico ou, quando chegavam, sempre era necessário pedir a correção do valor. Em razão desses fatos, requereu a rescisão contratual, porém foi surpreendida com a cobrança de aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil) referente a serviços não utilizados.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O artigo 373, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe (I) ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (II) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, a parte autora, ora apelante, não demonstrou fato constitutivo de seu direito. Apesar de sustentar a falha na prestação do serviço, as provas dos autos não permitem concluir que apenas duas das quarenta linhas telefônicas teriam sido habilitadas. De igual forma, não há prova sobre as supostas cobranças indevidas.

Com efeito, apesar de a apelante sustentar que o e-mail da proposta consta o prazo de fidelização de doze meses, não é possível chegar a tal conclusão. Ao que parece, consta apenas o valor referente aos doze primeiros meses do contrato, sem especificar que este prazo seria o da fidelização.

Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, não restou demonstrado que os valores constantes dos boletos de fls. 18 seriam indevidos ou decorrentes de boletos já quitados.

Além disso, o apelante foi notificado extrajudicialmente pela apelada Claro S/A, em razão de sua inadimplência, e sequer juntou aos autos eventual comprovante de pagamento das faturas. Eventual atraso no envio ou disponibilização dos boletos não é argumento para justificar a falta de pagamento de serviços previamente contratados, cuja data de vencimento já era de conhecimento da apelante.

Em tempo, apesar de ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor na hipótese, tendo em vista que restou caracterizada como relação de consumo a prestação de serviços de telefonia contratada pela apelante (pessoa jurídica), por ser sua consumidora final, permanece o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, uma vez que a inversão do ônus da prova é medida de exceção vinculada à hipossuficiência do consumidor, não o eximindo de provar minimamente suas alegações.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0004406-32.2019.8.08.0024

APELANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VIX LTDA ME

APELADO: CLARO S/A e OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

V O T O -
V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VIX LTDA ME

contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na
ação
de
cancelamento de débito c/c reparação por danos morais
ajuizada em face de
NETT CORP M I NETT COPR CONSULTORIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA e CLARO S.A.

Aduz o recorrente que: i) deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, uma vez que há relação de consumo com a operadora de telefonia; ii) restou demonstrada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que contratou todos os serviços oferecidos na proposta enviada pela apelada NETT CORP, porém apenas foram habilitadas duas linhas telefônicas, em total desacordo com o contratado; iii) na proposta constava a fidelização de doze meses, porém, ao confeccionar o contrato, a apelada CLARO alterou o prazo para vinte e quatro meses; iv) a multa aplicada é ilegal, eis que deve ser considerado o prazo de doze meses previsto na proposta; e v) em razão do imbróglio, deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

O E. Relator –
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Junior

– proferiu voto para conhecer e negar provimento ao recurso, sendo acompanhado pela eminente
Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
.

Ocorre que, após análise detida dos autos, e rogando as maiores vênia ao ilustre Relator, cheguei à conclusão diversa daquela apontada no voto condutor.

Isto porque, na petição inicial, o ora apelante pugnou pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor, reiterando o pedido em réplica.

Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “
Intimem-se as partes para manifestado, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto: (i) desejo de produ
ç
ão de mais provas, inclusive ratificando as já pleiteadas; (ii) delimita
ç
ão das questões de fato sobre as quais recairá eventual atividade probatória; e (iii) delimita
ç
ão das questões relevantes para decisão do mérito (art. 357,
§2º
, do NCPC)
” (fls. 176) e, na sequência, deferiu a produção de prova testemunhal (fl. 183). Nesse ponto, indago: como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório?

Na r. sentença ora vergastada, restou consignado que “
a controvérsia se refere a analisar: (i) se o serviço prestado foi inadequado; (ii) se as cobranças encontram respaldo legal ou devem ser anuladas, com a consequente retirada do nome do autor do rol de inadimplentes; (iii) se a situação é apta a ensejar na condenação em danos morais
”, ressaltando-se a “
inaplicabilidade do diploma consumerista, tendo em vista que os serviços de telefonia contratados pelo autor foram para a finalidade de fomento de sua atividade empresarial, sendo que não restou evidenciada qualquer vulnerabilidade da empresa autora, o que afasta a aplicação do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor
”, e concluindo-se pela improcedência do pleito autoral ante a ausência de provas acerca dos fatos constitutivos do seu direito.

Com efeito, entendo que a inversão do ônus da prova é regra procedimental, a ser decretada antes de finda a instrução probatória, mormente em razão do risco de lesão ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O requerimento de inversão do ônus da prova deve ser apreciado em decisão expressa, a fim de que as partes saibam, previamente, quais provas devem produzir, sob pena de cerceamento de defesa.

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa da apelante. Nesse sentido esta colenda Primeira Câmara Cível já entendeu anteriormente, sob a minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – [...] CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – [...] – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício
; [...]; 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0009923-66.2015.8.08.0021, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] – PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REITERAÇÃO DO PEDIDO EM RÉPLICA – OMISSÃO NA R. SENTENÇA ACERCA DE TAIS PONTOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DECLARADA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA R. SENTENÇA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – APELAÇÃO PREJUDICADA, A QUAL VEICULOU TÃO SOMENTE O PEDIDO DE REFORMA. 1. Na petição inicial, os apelantes pugnaram pela inversão do ônus da prova, em razão da alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tal pedido foi reiterado em réplica; 2. Contudo, o d. Juízo de origem não apreciou a questão antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, tão somente prolatou o seguinte despacho: “Informem as partes se pretendem produzir outras provas, especificando-se, em 10 dias”. Nesse ponto, indaga-se como as partes poderiam dizer quais provas pretendiam produzir, se era incerta a própria distribuição do ônus probatório; 3. Após as manifestações de ambas as partes, que não requereram a produção de outras provas, o d. Juízo de origem proferiu a r. sentença ora recorrida, nada dizendo acerca do pedido de inversão do ônus e nem mesmo sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor ao caso, ponto tão debatido pelas partes, até mesmo nessa instância recursal. Por conta disso, para decidir o mérito, valeu-se da distribuição estática, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II), julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais; 4. Sendo assim,
a r. sentença ora recorrida é nula por ter cerceado o direito de defesa dos apelantes. Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício. Precedentes; 5. Declarada, de ofício, a nulidade da r. sentença, com a ordem de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus; 6. Prejudicado o recurso de apelação
; [...] (TJES, AC 5005231-81.2021.8.08.0035, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/10/2022)

Também assim entendem diversos e. Tribunais pátrios, que vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício:

Ação indenizatória.
Ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em saneamento do feito que permite o conhecimento de ofício da matéria de ordem pública
, mesmo quando ausente pedido neste sentido. Ausência, no caso, de preclusão consumativa sobre a matéria de ordem pública.
Inversão do ônus da prova por ocasião do julgamento que caracterizou inegável cerceamento de defesa
. Provas produzidas pelo autor que por si só não conduziriam, em análise superficial da demanda, à procedência dos pedidos. Sentença anulada
ex ofício
, que não configura decisão
extra petita
.
Sentença anulada de ofício, com determinação. Recurso prejudicado
. (
TJSP
, Apelação Cível n. 1000934-45.2018.8.26.0022, Rel. Des. RODOLFO CÉSAR MILANO, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2022, p. 11/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo
capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa. 3. O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA
CITRA PETITA
.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018)

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator, tenho por bem a
brir divergência
para, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLAR
AR
DE OFÍCIO A NULIDADE da r
espeitável
sentença,
com o retorno dos autos
ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus.

Julgo PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N
º
0004406-32.2019.8.08.0024

APELANTE: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VIX LTDA ME

APELADO: CLARO S/A e OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOTO

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, bem como ao pares que o acompanharam, da análise dos autos cheguei as mesmas conclusões externadas pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, pelo que entendo por bem em acompanhar a divergência por ele inaugurada para declarar a nulidade da sentença "
[...]
com o retorno dos autos
ao primeiro grau de jurisdição, para que seja decidido o pedido de inversão do ônus da prova, sendo oportunizado que as partes se desincumbam de seus respectivos ônus."

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o relator.